Tribunal: TJES
Processo: 0008326-73.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008326-73.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALDEIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
APELADO: MAXSWEL DOS SANTOS NUNES
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008326-73.2018.8.08.0048
APELANTE:
ALDEIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
APELADO:
MAXSWELL DOS SANTOS NUNES

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela
ALDEIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES (fls. 43/44 e 53/54), que julgou extinta a execução de título extrajudicial manejada em desfavor de
MAXSWELL DOS SANTOS NUNES
.

Aduz a recorrente (fls. 58/68) que diante da tentativa infrutífera de citação do recorrido e mesmo diante de sua intimação para manifestação acerca da devolução do mandado não cumprido, deveria ser intimada para a promoção do impulso processual e regular prosseguimento do feito, não cabendo a sua extinção, estando aí caracterizado o
error in procedendo
.

Sem contrarrazões, dada a ausência de triangulação da relação processual.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 12 de janeiro de 2023.

Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 28.02.23.

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008326-73.2018.8.08.0048
APELANTE:
ALDEIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
APELADO:
MAXSWELL DOS SANTOS NUNES

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação cível interposta pela
ALDEIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES (fls. 43/44 e 53/54), que julgou extinta a execução de título extrajudicial manejada em desfavor de
MAXSWELL DOS SANTOS NUNES
.

Aduz a recorrente (fls. 58/68) que diante da tentativa infrutífera de citação do recorrido e mesmo diante de sua intimação para manifestação acerca da devolução do mandado não cumprido, deveria ser intimada para a promoção do impulso processual e regular prosseguimento do feito, não cabendo a sua extinção, estando aí caracterizado o
error in procedendo
.

De início, calha frisar que, por duas (2) vezes, foram expedidos mandados na tentativa de citação do requerido, ora recorrido, mas sem sucesso, como se vê de fls. 34 e 41.

Diante disso, foi a recorrente devidamente intimada para “
se manifestar(em) quanto ao(s) mandado(s) devolvido(s), no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de extinção
”, como se vê de fls. 42, mas permaneceu inerte.

Dessa maneira, muito embora os argumentos da apelante, não há que se falar em aplicação da regra estatuída no art. 485, III e § 1º
, do CPC, que trata do abandono da causa pelo autor, uma vez que, o que resta bem demonstrado é a falta de diligência de sua parte em demonstrar a existência de pressuposto processual de eficácia do processo, qual seja, a citação do demandado.

Com base nisso, agiu com acerto a MMª. Juíza
a quo
ao extinguir o feito na forma do art. 485, IV c/c § 3º, do CPC, que cito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Ao tratar de tema correlato, já decidiu o Colendo STJ:

[...] 2. Intimada a parte, através de sua procuradora judicial, para realizar o depósito no prazo legal e remanescendo inerte, concretiza-se a hipótese prevista no inciso IV do art. 267 do CPC/73, abrindo-se ao juízo a possibilidade de extinguir o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação de consignatória. [...] (REsp n. 1.752.185/CE, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, Terceira Turma, DJe 29/4/2021).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008326-73.2018.8.08.0048
APELANTE:
ALDEIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
APELADO:
MAXSWELL DOS SANTOS NUNES

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – FALTA DE
PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EFICÁCIA DO PROCESSO – INTIMAÇÃO DA RECORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. D
emonstrada a falta de diligência por parte da recorrente em demonstrar a existência de pressuposto processual de eficácia do processo, qual seja, a citação do demandado, não há que se falar em aplicação da regra estatuída no art. 485, III e § 1º
, do CPC, que trata do abandono da causa pelo autor, mas sim o disposto no art. 485, IV c/c § 3º, do mesmo Código, sendo permitido ao magistrado extinguir o feito, após a devida intimação da parte
. Precedente do STJ.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.